Tribunal: TJMT
Processo: 0002122-06.2019.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002122-06.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELADO), BENICIO RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 424.235.381-20 (VÍTIMA), BLENA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 013.071.471-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando a pena em um ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de multa. O recurso requer o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada (art. 155, § 4º, I e II, do CP), a consideração da reincidência e a alteração do regime inicial para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se o réu deve ser considerado reincidente e se seus antecedentes criminais impactam a pena; (iii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de laudo pericial não afasta automaticamente a qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam outros elementos probatórios idôneos, como testemunhos e registros fotográficos, para comprovar a materialidade da qualificadora.

4.

A qualificadora da escalada exige um esforço incomum para transposição do obstáculo, o que não restou demonstrado no caso concreto, pois o muro da residência apresentava altura reduzida, de fácil superação.

5.

O réu possui condenação anterior transitada em julgado antes da prolação da sentença, o que configura reincidência e deve ser considerado na segunda fase da dosimetria da pena.

6.

Outras condenações definitivas, embora não configurem reincidência, caracterizam maus antecedentes e justificam o aumento da pena-base.

7.

A pena deve ser redimensionada para dois anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, considerando a reincidência e os maus antecedentes.

8.

A reincidência impede a fixação do regime aberto, tornando necessário o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo na ausência de laudo pericial, desde que comprovada por outros meios de prova.

2.

A qualificadora da escalada exige demonstração de esforço incomum para superação do obstáculo, não se caracterizando em casos de fácil transposição.

3.

A reincidência deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, desde que haja condenação transitada em julgado antes da sentença.

4.

A existência de condenações definitivas anteriores pode ser valorada como maus antecedentes, ainda que não configurem reincidência.

5.

O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 155, § 4º, I e II; 33, § 2º, "b"; 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1107; TJMT, N.U 1000603-13.2022.8.11.0096, N.U 1000691-42.2024.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002122-06.2019.8.11.0012, pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que condenou o réu
Patrick Campos Martins dos Santos
pela prática do delito previsto no art. art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença para que sejam
reconhecidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada
, nos termos do art. 155, § 4º, I e II, do CP; seja
reconhecida a reincidência do apelado
, com o devido aumento em sua pena; e a
alteração do regime inicial para semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP (Id. 250245769).

Em contrarrazões, a defesa

pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 250245783).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
provimento do recurso
(Id. 258849654), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E ARROMBAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CRIME DE FURTO SIMPLES. PENA FIXADA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO TEMPESTIVO E ADEQUADO. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. TESE DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ARROMBAMENTO E DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DAS AVARIAS NAS PORTAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENTE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO POLICIAL E TESTEMUNHOS EM JUÍZO, RESTA CONFIGURADA A QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DOSIMETRIA: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CRIMES PRATICADOS ANTES DA DENÚNCIA, CUJA CONDENAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO SE OPERARAM NO CURSO DA PRESENTE AÇÃO PENAL, PARA FIM DE CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA E EXASPERAR A PENA COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, o Ministério Público requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as qualificadoras do crime de furto em razão do rompimento de obstáculo e da escalada, nos termos do art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal. Ademais, pleiteia o reconhecimento da reincidência do apelado, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do referido diploma legal.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de maio de 2019, no período da tarde, na residência particular localizada na Rua Jataí, n.º 298, Bairro União, nesta urbe, Patrick Campos Martins dos Santos, com consciência, vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em uma bicicleta de marcha cores preta e laranja da marca “Track TB 100” n.º BF 17168; uma furadeira de cor verde da marca “Bosh”, modelo “profissional GS B20-2RE”, ambas avaliadas em R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais) conforme Laudo de Avaliação Indireta juntado às fls. 41-IP; e R$ 10,00 (dez) reais em moeda corrente, pertencentes às vítimas Benício Rodrigues da Conceição e Blena Oliveira Rodrigues Magalhães.

Conforme se apurou, no dia, hora e local dos fatos o denunciado valendo-se da ausência momentânea das vítimas pulou o muro que circunda a residência, arrombou a porta dos fundos e adentrou no imóvel. Ato contínuo, o denunciado subtraiu uma bicicleta, uma furadeira e cerca de R$10,00 (dez reais) em moeda corrente, evadindo-se do local em seguida.

Após ser acionada a Polícia Civil empreendeu diligências e obteve informações de que o denunciado estava tentando alienar as res. Diante disso os policiais dirigiram-se até a casa do denunciado e efetuaram a abordagem, oportunidade em que ele confessou a prática delitiva e informou que os bens estavam escondidos na residência do padrasto de sua companheira Danyelly, o Sr. “João”.

Em continuidade das diligências a Guarnição Policial localizou na casa indicada pelo denunciado a bicicleta e a furadeira subtraídas.

Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado confessou a prática delitiva, conforme fls. 28/30-IP.

As res foram reconhecidas e restituídas, conforme consta das fls. 18/19-IP, 22/23.
”. (Id. 250245757, Págs. 75/77).

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. art. 155,
caput
, do Código Penal.

1)

Do reconhecimento das agravantes da escalada e do rompimento de obstáculo
.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais que a decisão recorrida excluiu as qualificadoras do art. 155, § 4º, I e II, do CP, sob a justificativa de ausência de laudo pericial técnico subscrito por peritos oficiais.

Contudo, aduz ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ausência de laudo pericial formal não afasta automaticamente as qualificadoras, especialmente quando há prova testemunhal idônea e documentação indireta confirmando a ocorrência do arrombamento e da escalada.

Dessa forma, requer-se o reconhecimento das referidas qualificadoras.

Após detida análise dos autos, tenho que
o pedido merece parcial acolhimento.

De início, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo 1107, submetendo à apreciação a seguinte questão: a imprescindibilidade de laudo pericial elaborado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem prevalecido o entendimento de que, ainda que inexistente o laudo pericial, a presença de outras provas que demonstrem o rompimento do obstáculo torna dispensável a sua produção.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. (...) 4. O rompimento de obstáculo foi atestado por auto de constatação e corroborado por filmagens do local e depoimentos testemunhais. O STJ reconhece que a ausência de exame pericial não afasta a qualificadora quando outras provas demonstram a materialidade do rompimento (Tema 1107/STJ). (...)”

(N.U 1000603-13.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). (...) QUALIFICADORA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO PERICIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. (...) 5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi corretamente mantida, pois, conforme jurisprudência consolidada, o laudo pericial pode ser suprido por outros meios de prova quando não for possível sua realização, como no caso em questão, em que há declarações testemunhais e registros fotográficos demonstrando o arrombamento da residência. (...)”

(N.U 1000691-42.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

No presente caso,
o rompimento de obstáculo restou devidamente comprovado
por meio dos depoimentos testemunhais das vítimas, as quais confirmaram de forma uníssona a ocorrência do arrombamento no local para a subtração dos bens. Tais relatos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam a materialidade da qualificadora.

Em juízo, a vítima
Benício Rodrigues da Conceição
narrou:

“
ter se deparado com a porta de sua casa arrombada quando chegou do serviço no dia dos fatos, por volta das 16h30min ou 17 horas
. Os cômodos da residência estavam revirados, tendo o depoente notado a subtração da furadeira, pois seu “bico” foi retirado e estava jogado no chão. (...)
O portão estava trancado
. Afirmou que Patrick entrou pela porta que estava quebrada e que não sabe como Patrick fez isso.
O depoente colocou uma nova tranca até conseguir trocar a porta
, esclarecendo ter usado uma chapa”.

(depoimento transcrito na sentença, Id. 250245758, Pág. 40).

Por sua vez, a vítima
Blena Oliveira Rodrigues Magalhães
narrou em juízo:
“(...) Quando estava saindo da escola onde trabalha, por volta de 17 horas,
seu pai ligou avisando sobre o arrombamento da casa
, tendo a depoente ido para sua casa. O réu subtraiu uma bicicleta, uma furadeira e moedas, estas pertencentes a seu pai. Os bens foram recuperados, esclarecendo estar a furadeira danificada por possivelmente ter caído ao solo e quebrado a peça que fura, cujo nome não sabe dizer. A casa possui muro e portão, esclarecendo não conseguir pular o muro de sua casa.
O réu entrou pela porta dos fundos, após arrombá-la. Após o arrombamento, seu pai consertou a porta com uma chapa de ferro, pois não trancava mais
”
(depoimento transcrito na sentença, Id. 250245758, Pág. 40).

Não obstante, consta ainda relatório de investigação policial assinado por quatro investigadores de polícia, com fotografias anexadas que evidenciam o arrombamento da porta da residência (Id. 250245757, Pág. 9).

Dessa forma, no caso em apreço, além dos depoimentos das vítimas, há um relatório de investigação subscrito por policiais, documento dotado de fé pública, que contém imagem do local dos fatos, conferindo a segurança necessária para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, nos termos do artigo 155, § 4º, I, do Código Penal.

No entanto,
com relação à qualificadora da escalada
, o Código Penal não estabelece um critério fixo de altura para a sua configuração, sendo necessário avaliar as condições concretas do caso, a dificuldade imposta pelo obstáculo e os meios empregados pelo agente para superá-lo.

A jurisprudência consolidada entende que a escalada, para configurar-se como qualificadora, exige um esforço incomum por parte do agente, ou seja, uma superação atípica de obstáculo que implique o emprego de força física diferenciada ou técnica especial.

No caso em apreço, o relatório de investigação (Id. 250245757, Pág 117), indicou que a residência da vítima é cercada por um muro com altura de 1,57 metros e possui dois portões, ambos sendo de grade, na mesma altura do muro.

Nesse ponto, observando as imagens do local do crime, que acompanham o mencionado documento, nota-se que o muro da residência de apenas 1,57 metros era baixo, não se exigindo qualquer habilidade excepcional ou emprego de equipamentos para transpô-lo.

Ademais, é cediço que obstáculos de altura reduzida não são suficientes para caracterizar a qualificadora, conforme julgados deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (...) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II DO § 4º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – IMAGENS DO LOCAL DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DE PARTICULAR DESTREZA PARA A PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO (...)O reconhecimento da incidência da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal exige a demonstração de que o acusado tenha agido com especial destreza para a subtração da coisa. Portanto, tratando-se de muro baixo e de fácil transposição, não há falar em furto qualificado pela escalada. (...)”
(N.U 1001113-74.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES – 1) APELO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA ESCALADA - IMPOSSIBILIDADE - MURO DE ALTURA PADRÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO INCOMUM - SENTENÇA MANTIDA (...) 1) A qualificadora da escalada não se caracteriza quando o esforço exigido para a transposição de muro existente no local não gera um esforço incomum por parte do agente, mormente, se é baixo e de facílima transposição. O Principio da Livre Convicção motivada, desobriga o julgador se submeter às conclusões do laudo pericial, desde, que explicite as razões por que o faz, como in casu se procedeu. (...)”.
(N.U 0009725-90.2015.8.11.0006, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

No caso em apreço, está acertada a conclusão do magistrado quanto à não incidência da qualificadora da escalada, eis que não há elementos que indiquem o requisito do esforço incomum por parte do apelado.

Assim, deve ser reconhecida apenas a qualificadora do rompimento de obstáculo em desfavor do apelado (art. 155, § 4º, I, do CP).

2)

Do reconhecimento da agravante da reincidência.

Por outro lado, o Parquet sustenta que a
s
entença deixou de valorar a reincidência do apelado, considerando apenas sua confissão espontânea. Assevera que ele possui ao menos três condenações definitivas anteriores, sendo uma delas pelo crime de roubo majorado e outras duas por furto qualificado, configurando reincidência específica.

Assim, nos termos do art. 63 do CP, requer seja reconhecida a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, impondo-se a majoração da reprimenda do apelado.

Confira-se o trecho da sentença, no que tange à dosimetria da pena:

“DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

O delito de furto simples possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa. A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, em que pese a existência de ações penais e inquéritos policiais em trâmite, verifico inexistir condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, nada havendo a ser valorado, portanto. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, nada há a ser valorado. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, considerando a inexistência existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Havendo o réu confessado a autoria delitiva, reconheço a incidência da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, por força da Súmula n.º 231 do STJ, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal. Por tal motivo, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, não concorrendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão”.
(Id. 250245758, Pág. 42).

Nesse ponto, tenho que assiste razão ao Parquet.

Consoante verifica-se nos autos, a sentença fora prolatada em 23/08/2019 e o Ministério Público, em suas razões, indicou o número do Processo de Execução de Pena (n.º 2000002- 19.2020.8.11.0012) onde é possível verificar 03 (três) condenações definitivas anteriores em face do apelado:

1)

0002567-92.2017.8.11.0012
: data da infração: 19/04/2017, com trânsito em julgado em 13/05/2019 (passível de reconhecimento de reincidência).

2)

0004037-95.2016.8.11.0012
: data da infração:

25/10/2016, com trânsito em julgado em

13/09/2019 (passível de reconhecimento de antecedentes).

3)

0004024-96.2016.8.11.0012
: data da infração:

07/11/2016, com trânsito em julgado em

06/04/2022 (passível de reconhecimento de antecedentes).

Assim, considerando que a condenação definitiva imposta ao apelado, no acórdão proferido no âmbito da ação penal registrada sob o n.º 0002567-92.2017.8.11.0012, datada de 13/05/2019, deveria ter sido valorada de forma desfavorável na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da configuração da reincidência.

Quanto às outras duas condenações definitivas, posteriores à prolação da sentença, estas devem ser avaliadas negativamente como maus antecedentes.

Nesse contexto, com a juntada dos antecedentes criminais do apelado, que demonstram os processos mencionados e a certificação do trânsito em julgado de acórdão condenatório, verifica-se que, em situações análogas, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que uma condenação definitiva por fato anterior ao delito imputado na denúncia, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito penal, pode ser valorada como maus antecedentes, mesmo que não configure a agravante da reincidência.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 6. Ademais, "[s]egundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/09/2020). 7. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.793.285/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Passo então, ao redimensionamento da pena do apelado.

Inicialmente, reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo em desfavor do apelado,
este passa a responder pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal,
cuja pena cominada é de reclusão de dois a oito anos, além de multa.

Na primeira fase da dosimetria, reconhecidos os maus antecedentes do apelado, em razão das condenações definitivas por fatos anteriores ao delito imputado na denúncia, nos autos das ações penais n.º 0004037-95.2016.8.11.0012 e 0004024-96.2016.8.11.0012, procede-se ao redimensionamento da pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, a qual, contudo, não resultou na redução da pena, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Neste momento, diante do reconhecimento da agravante da reincidência e da presença da atenuante da confissão espontânea, procede-se à compensação entre ambas, mantendo-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

3)

Da modificação de regime.

Por fim, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o recurso ministerial sustenta que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, afastando-se o regime aberto fixado na sentença.

Com efeito, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso ministerial, para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo em desfavor do apelado
Patrick Campos Martins dos Santos
, bem como a reincidência e os maus antecedentes. Além disso, altero o regime inicial de cumprimento da pena, redimensionando a reprimenda para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025